Tribunal: STF
Processo: Pet 10510
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ajuizou ação civil pública em desfavor de José Roberto Arruda e outros 3 (três) réus, no âmbito da assim chamada operação caixa de pandora, buscando assegurar a sua condenação por atos de improbidade administrativa capitulados nos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/1992.



    Em sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, José Roberto Arruda foi condenado às seguintes penas:



    - suspensão dos direitos políticos por oito anos, com a consequente proibição de ocupar cargo público;



    - pagamento de multa equivalente ao dobro do valor do dano causado;



    - proibição de contratação com o poder público; e



    - pagamento de indenização a título de danos morais.



    No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em acórdão publicado em 22.7.2014, a sentença condenatória foi parcialmente reformada apenas para reduzir o valor do dano moral coletivo.



    Irresignado, José Roberto Arruda interpôs recursos extraordinário e especial. No extraordinário, alegou, em síntese, infringência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    O recurso extraordinário não foi admitido, à anotação de que a matéria impugnada apresentaria natureza infraconstitucional.



    Interposto recurso de agravo ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, os autos ainda permanecem na origem, tendo em vista a determinação de sobrestamento, havida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em razão da pendência de julgamento do Tema 1199 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Daí, o ajuizamento da presente medida, por meio da qual o autor pleiteia o restabelecimento de seus direitos políticos para fins de irrestrita participação nos atos atinentes ao pleito eleitoral desse ano, como a finalização das convenções partidárias e o subsequente registro das candidaturas.



    Aduz, o postulante, que as condutas por ele praticadas não estariam elencadas no rol exaustivo do art. 11 da redação original da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992); e que a Lei 14.230, de 2021, passou a exigir a demonstração inequívoca do dolo específico, o qual, ao seu entendimento, não haveria ficado caracterizado na espécie.



    E argumenta haver decorrido prazo superior a 4 (quatro) anos desde a publicação do acórdão recorrido e a presente data, daí se verificando a prescrição intercorrente das sanções impugnadas, a teor do quanto disposto nos §§ 5º e 8º do art. 23 da Lei 8.429, de 1992, nos termos que lhe conferiu a Lei 14.230, de 2021.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, reconheço a competência jurisdicional para a apreciação do presente pedido, uma vez que manejado o recurso (agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil) contra a decisão de inadmissibilidade do extraordinário, circunstância que faz incidir na espécie o inciso I do § 5º do art. 1.029 do CPC.



    E, apreciando o requerimento em sede de cognição preliminar, reputo cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo interposto por José Roberto Arruda, restando restabelecidos os seus direitos políticos.



    A superveniência da Lei 14.230/2021, ao conferir nova redação ao art. 23 da Lei 8.429/1992, tem o condão de agregar à análise da questão jurídica ora devolvida ao conhecimento desta Corte a necessária aferição do transcurso do prazo de prescrição da pretensão punitiva dos fatos descritos na ação civil pública da qual tirada a presente Petição.



    Transcrevo a seguir os dispositivos atinentes à espécie (com meus grifos).



    Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.



    § 4º. O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:



    I pelo ajuizamento da ação de improbidade;



    II pela publicação da sentença condenatória;



    III pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;



    IV pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;



    V pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.



    § 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.



    § 6º. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorrerem para a prática do ato de improbidade.



    § 7º. Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.



    § 8º. O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra prazo previsto no § 5º deste artigo.



    Tal o contexto, o risco de perecimento do direito invocado em razão do decurso do tempo se evidencia diante do prazo para escolha dos candidatos pelos partidos, bem como para a deliberação sobre coligações, que se encerra na data de hoje, conforme previsto no caput do art. 8º da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, na redação que lhe conferiu a Lei 13.165, de 2015:



    Art. 8o. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas em qualquer meio de comunicação. 



    Todavia, uma importante ponderação se faz necessária.



    Está em curso no Plenário do Supremo o julgamento do ARE 843.989, em sede do qual será definido se as alterações da Lei 8.429/1992, causadas pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, devem, ou não, retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, inclusive quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento.



    Portanto, a duração dos efeitos da presente decisão se encontra vinculada ao quanto vier a ser deliberado naquele recurso extraordinário de repercussão geral, em julgamento que se iniciou na sessão de 3.8.2022 e ainda não foi ultimado, havendo sido proferidos apenas dois votos.



    O mérito do requerimento ora em análise, a toda evidência, será julgado em conformidade com o quanto vier a ser decidido pelo Tribunal no âmbito do ARE 843.989, não sendo possível dimensionar, nesse momento, qual será a posição adotada no Plenário.



    Dessa maneira, embora a prudência autorize a concessão da liminar, cabe exclusivamente ao candidato a assunção dos riscos decorrentes da formalização precária de sua candidatura.



    Em face do exposto, suspendo a eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na Apelação Cível 0013595-14.2011.8.07.0001, restando restabelecidos os direitos políticos de José Roberto Arruda.



    Publique-se. Intime-se.



    Oficiem-se o TSE e o TRE/DF.



Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator